Tribunal: TCU
Processo: 012.663/2011-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento a recurso de reconsideração em face de acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis e os condenou ao pagamento de débito e aplicou-lhes penalidades, em razão de irregularidades na execução de convênio firmado para apoiar a VIII Festa do Bode Rei  Festival de Caprinos e Ovinos da Paraíba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa Linhares Prudêncio Mão de Obra Especializada Ltda. (CNPJ: 06.159.213/0001-47) e por seus sócios, Emanuelle Mabrinni Conrado Prudêncio Linhares Coelho (CPF: XXX.003.494-XX) e Erton Rodrigo Linhares Coelho (CPF: XXX.071.544-XX), em face do Acórdão 2361/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar os embargantes desta deliberação.